Tribunal: TJES
Processo: 5000909-36.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-36.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL AMORIM DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.SERVIDOR COMISSIONADO. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO BASE. ADI Nº 4013. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000909-36.2022.8.08.0050

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: RAFAEL AMORIM DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, declarando
a

inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, com o consequente restabelecimento dos reajustes previstos no artigo 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, bem como condenou o ente estatal recorrente a pagar ao recorrido as diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre os janeiro/2017 a dezembro de 2018,
respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 anos anteriores a propositura da ação.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)

a prescrição do fundo de direito, argumentando que o termo inicial de contagem é a publicação do ato/lei apontado como violador do direito;
b)
que a lei que postergou a vigência do reajuste é constitucional, na medida em que a norma que previa o reajuste não estava vigente no momento da postergação (entendimento vinculante do SRF na ADI 6196).

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de prescrição do fundo de direito, pois a situação ventilada nos autos constitui relação jurídica de trato sucessivo, devendo ser aplicado o entendimento constante da Súmula nº 85 do STJ
[1]
, tendo em vista que
são devidas as parcelas que teriam sido suprimidas no quinquênio anterior ao ingresso desta demanda, conforme acertadamente pelo juízo de 1º grau em sua sentença.

Quanto ao mérito,
em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.278/14, os direitos concedidos restaram incorporados imediatamente à esfera patrimonial dos beneficiários, sendo que a Lei nº 10.470/2015 apenas postergou os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019. Registre-se que a questão debatida nos autos é a de irredutibilidade de vencimentos e não de ausência de direito a regime jurídico.

Por tais razões, entendo que o recebimento dos valores se tornou direito adquirido do recorrido, passando a integrar o seu patrimônio jurídico, sendo inconstitucional a lei que posteriormente suspendeu o pagamento na data estipulada originalmente.

Além do mais, não há que se falar em efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado nas razões recursais, posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, sendo que coaduno com o entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO (que reconheceu a existência de direito adquirido dos servidores públicos do Estado do Tocantins aos reajustes que foram previstos em lei e que posteriormente foram revogados
),
conforme destacado na sentença de origem.

Finalizando, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101,
com efeito vinculante
, restou decidido que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau, inclusive
pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da lei nº 9099/95, com aplicação subsidiária aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[
1]

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)